Tribunal: TJPA
Processo: 0003725-03.2009.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003725-03.2009.8.14.0006

EMBARGANTE: ADALBERTO PORTELA SILVA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO ID N°. 18351724 – OMISSÃO DA ANÁLISE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Inocorrência.

Deixou-se de aplicar o tráfico privilegiado, ante a existência de duas condenações transitadas em julgado contra o Embargante. Ressalta-se que não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o trânsito em julgado, ocorrera em 2006 e os fatos referentes a esse processo, em 2009 e o artigo 64, I, do Código Penal estabelece que para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Dessa forma, o prazo depurador não ocorreu no presente caso, pelo que não há como reconhecer o tráfico privilegiado, pois devidamente fundamentado, pelo que deve ser mantido o acórdão ora impugnado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar o presente, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

ADALBERTO PORTELA SILVA JUNIOR,
por meio de Defesa técnica opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão de ID n°
18351724
desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0003725-03.2009.8.14.0006.

Aduz o Embargante (ID 18403328) que o referido acórdão fora omisso no que tange a aplicação do tráfico privilegiado disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, alegando que estão preenchidos os requisitos para reconhecimento da benesse, especialmente a primariedade.

A Procuradoria de Justiça (ID 20790870), manifestou-se pelo conhecimento e não acolhimento do presente Embargos de Declaração opostos em favor de Adalberto Portela Silva Junior, por entender que o acórdão ora embargado não incorreu em nenhuma omissão, obscuridade ou contradição que justificasse o seu acolhimento.

É o relatório, para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora impugnado, consta:

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 131 (CENTO E TRINTA E UM) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. PLEITEIA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Improcedência. A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, a autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais que efetuaram a prisão do apelante. Ressalto que, a palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, APLICANDO A FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – Impossibilidade. O magistrado deixou de aplicar em virtude do apelante ostentar duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores a esse, restando ausentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4°, da Lei de Drogas.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Inocorrência. Incompatível com a pena aplicada. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Insubsistência. Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – Improcedência. Aplicada bem abaixo do mínimo legal, devidamente analisada ao caso concreto, diante da situação do apelante. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – O beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Portanto, deixou-se de aplicar o tráfico privilegiado, ante a existência de duas condenações transitadas em julgado contra o Embargante. Ressalta-se que não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o trânsito em julgado, ocorrera em 2006 e os fatos referentes a esse processo, em 2009 e o artigo 64, I, do Código Penal estabelece que para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão do livramento condicional, se não ocorrer revogação.

Dessa forma, o prazo depurador não ocorreu no presente caso, pelo que não há como reconhecer o tráfico privilegiado, pois devidamente fundamentado, pelo que deve ser mantido o acórdão ora impugnado.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, por ausência da omissão alegada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 27/08/2024